Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, diante da frustração das diligências para localização do bem e do devedor, bem como da ausência de indicação de endereço válido e da não conversão do feito em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de extinção da ação de busca e apreensão, sem intimação pessoal da parte autora, quando infrutíferas as tentativas de localização do bem e do devedor, e ausente a indicação de endereço hábil ou o requerimento de conversão da demanda em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/1969, a relação processual somente se aperfeiçoa após o cumprimento da liminar, sendo a citação do devedor realizada posteriormente à apreensão do bem.
4. Incumbe à parte autora fornecer os meios necessários ao cumprimento da medida liminar, especialmente a indicação de endereço válido para a localização do bem, nos termos do art. 319, inc. II, do CPC, sendo a citação requisito indispensável à validade do processo, conforme art. 239 do CPC.
5. Frustradas todas as diligências para localização do bem e do devedor, e não exercida a faculdade legal de conversão da ação em execução prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, bem como a perda superveniente do interesse de agir.
6. A extinção do feito com fundamento nos incs. IV e VI do art. 485 do CPC não exige intimação pessoal prévia da parte autora, porquanto o § 1o do referido dispositivo restringe tal exigência às hipóteses dos incs. II e III do mesmo artigo.
7. Inexistente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 319, inc. II, 485, incs. IV e VI. Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706509-07.2023.8.07.0008, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 17.05.2024. TJDFT, APC 0700435-43.2023.8.07.0005, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 13.05.2024.